Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704924-29.2019.8.07.0017 RECORRENTE: ADRIANO ALVES SARDINHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Receptação. Provas. Dolo. Regime prisional. 1 – O depoimento de testemunha - que afirmou ter adquirido do apelante computador produto de crime -, coerente e harmônico com as imagens das câmeras de segurança em que esse aparece recebendo dinheiro dela, e as declarações do policial responsável pelas investigações são provas suficientes para a condenação e evidenciam dolo de receptar. 2 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 3 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, requerendo a anulação das provas referentes às câmeras do DVR apreendidas pela polícia, com a consequente absolvição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando habeas corpus do STJ e STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos legais tido por malferidos. Com efeito, segundo a Corte Superior, “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.098/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de nulidade de prova, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao apontado dissídio interpretativo, ressalta-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem divergência jurisprudencial. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte de que acórdãos paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de garantia constitucional, tais como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, não servem para comprovação da divergência. Interpretação corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do Código de Processo Civil” (AgRg nos EAREsp n. 1.789.636/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020